Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-74.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009816-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.843/0001-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não há fundamento de o Crédito posterior estar prescrito, e o anterior permanecer incluso nos autos da Recuperação Judicial

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA. – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Impugnação à Relação de Credores” (Proc. nº

0053124-64.2015.8.11.0041), proposta pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A,

julgou parcialmente procedente o pedido de impugnação de crédito e determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito do Itaú Unibanco S. A., no quadro geral de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor a ser calculado pela administradora judicial, classificado como quirografário; estabelecendo sucumbência reciproca entre os litigantes, e arbitrando o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do credito a ser incluído (cf. Id. nº 89785450 – autos de origem).

Irresignada, a agravante alega que o crédito da Cédula de Crédito Bancário nº 11170-136000105223, no valor de R$ 210.798,82, se encontra prescrito, afirmando que, o banco agravado está ciente da prescrição, tanto que sequer ajuizou ação de execução tendo por objeto a referida Cédula de Crédito Bancário, motivo pelo qual entende que o referido crédito deve ser excluído da recuperação judicial.

Alega, ainda, que que não se pode admitir que o banco apresente, por meio de impugnação de crédito, títulos prescritos a fim de incluir o seu crédito no rol de credores da recuperanda, quando está impossibilitado, pela própria lei ordinária, de ajuizar ação executiva, de forma que o crédito apresentado e aceito pelo juízo universal não é exigível.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja declarado o crédito inexigível, em razão da ocorrência de sua prescrição. (cf. Id. nº 89780499).

A decisão de Id nº 90369498 em razão da ausência de pedido de antecipação recursal, apenas recebeu o agravo, e intimou a parte agravada a contrarrazoar no recurso.

Embora devidamente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 93706981).

A douta PGJ manifestou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 104470477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal, cinge-se

na alegação da agravante de que o crédito proveniente da Cédula de Crédito Bancário nº 11170-136000105223, no valor de R$ 210.798,82, que possui vencimento em 28/05/2004, também está abarcada pelo Instituto da Prescrição, pois o Crédito Bancário nº 11103- 136000147688, no valor de R$ 89.691,53, que possui vencimento em 19/07/2004, foi declarado prescrito nos autos da execução nº 5963-26.2009.811.0055 assim sendo retirado o valor da recuperação judicial, ou seja, o vencimento do crédito em questão, é anterior ao crédito já precluso.

Sem delongas, ao realizar analise dos autos concluo que assiste razão a agravante, visto que, não há fundamento de o Crédito posterior estar prescrito, e o anterior permanecer incluso nos autos da Recuperação Judicial, tendo o mesmo, alçado contornos de inexigibilidade em razão do decurso do tempo.

Ante todo o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença, julgando a Cédula de Crédito Bancário nº 11170-136000105223 preclusa.

Custa pelo apelado.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022